Tribunal: TJDFT
Processo: 0050787-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS TRABALHADAS. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFICIÁRIO FALECIDO. DISPENSABILIDADE DE FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.

I – Não há interesse recursal no pedido de reforma da r. sentença para determinar a formação de reserva matemática para garantir o benefício previdenciário complementar ao autor, quando a entidade de previdência complementar afirma ser desnecessária a formação dessa reserva tendo em vista o óbito do segurado e inexistência de beneficiários de pensão por morte.

II – Ocorre a preclusão lógica diante da incompatibilidade da manifestação anterior com o pedido de reforma da r. sentença.

III – O TJDFT possui competência para processar e julgar as demandas na qual é pleiteada a revisão de benefício previdenciário complementar decorrente do direito de horas extras não pagas, reconhecido na esfera trabalhista. Precedentes deste TJDFT.

IV – Segundo jurisprudência deste Tribunal, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda uma vez que formulado pedido específico de recolhimento das contribuições devidas decorrentes do direito reconhecido.

V – Há prescrição das parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da presente ação. Súmula 291 do e. STJ.

VI – Ocorre a preclusão para o questionamento de aspectos do Laudo Pericial quando a parte não os apresenta imediatamente, e aguarda quase dois anos e diversos esclarecimentos do Perito Judicial para apresenta-los.

VII – Apelações dos réus desprovidas.